Tribunal: TJPA
Processo: 0024720-69.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0024720-69.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (4ª Vara Criminal)

APELANTE: EVANDRO MODESTO FERREIRA

def. púb.: Antônio Cardoso
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VANIA VALENTE BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. APELO TEMPESTIVO. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.
1) A apresentação de razões extemporaneamente constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso, quando seu termo é interposto tempestivamente;
2) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios e a defesa não colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo corroborada pelo Laudo Pericial, no qual constatou a apreensão de 59,4g de maconha. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de droga apreendida é incompatível com o uso pessoal e seu acondicionamento demonstra a destinação mercantil
3) As súmulas não são passiveis de controle de constitucionalidade, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa, e a Súmula nº 231 do STJ já pacificou o entendimento consubstanciado na impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, não ferindo o princípio constitucional da individualização da pena;
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 13 e 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
EVANDRO MODESTO FERREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática das sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 17/10/2016, por volta das 11h:30min, policiais militares participavam da operação denominada ¿Combate ao Homicídio¿ quando foram informados por um cidadão, o qual informou que uma pessoa conhecida por ¿Beiço¿ estava comercializando entorpecentes, fornecendo o endereço, tendo os policiais se deslocado até o endereço e constataram que o denunciado, ao verificar a presença dos policiais, tentou fugir sendo, todavia, preso em flagrante, com 12,4g (doze gramas e quatro decigramas) e mais uma porção armazenada da mesma substância, pesando 47g (quarenta e sete gramas), ambas pertencentes ao grupo dos ¿
Cannabinóides¿
, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

A denúncia foi recebida em 15/02/2017 (fl. 74).

Após regular instrução, em sentença datada de 10/07/2017, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 141-146), pleiteou pela
absolvição
do acusado, vez que inexistem provas de que a droga apreendida se destinava ao comercio espúrio, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
.
Subsidiariamente, pleiteou pela possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, aduzindo a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ.

Em contrarrazões o membro do Ministério Público pugnou, preliminarmente, a intempestividade do Apelo (fls. 291-297) requerendo o seu não conhecimento, ou improvimento com a manutenção da sentença.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento (fls. 164-170).

O feito retornou-me, concluso, em 07/11/2017.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O
I -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO

Nas contrarrazões recursais
,
restou suscitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por sua suposta intempestividade, considerando-se que o patrono do Apelante perdeu o prazo para apresentar as razões recursais, por violação ao disposto no art. 600 do CPP.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois pacificado está que, diante da interposição tempestiva do recurso, como no caso dos autos, a apresentação de razões extemporaneamente constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso,
in verbis:
HABEAS CORPUS. APELAÇ
¿
O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZ
¿
ES INTEMPESTIVAS. N
¿
O OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada. (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJ de 25/02/2004, p. 196). Precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: HC 80947/MG.

Feitas as necessárias considerações e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal.
II -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA:

A defesa pleiteia a absolvição do Apelante
EVANDRO MODESTO FERREIRA,
por considerar que inexistiram provas cabais da autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, não tendo o
Parquet
se desincumbido do ônus de provar a destinação à comercialização do entorpecente, devendo ser procedida a absolvição ou desclassificação para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pelo réu não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo (fl. 17) nº 2016.01.003058- QUI e Laudo Pericial Definitivo (fl. 67) nº 2016.01.003059-QUI e pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais (David Nery e Paulo Ubiratan) que participaram das investigações, que foram uníssonos em informar os detalhes sobre a apreensão de 12,4 g e mais uma porção pesando 47g de maconha.

Os Policiais esclareceram que estavam participando da operação denominada ¿combate homicídio¿, realizada no Barreiro, em Belém, ocasião em que abordaram o acusado e localizaram o entorpecente, culminando na diligência realizada na sua residência, oportunidade em que o próprio acusado informou que havia mais substâncias ilícitas escondidas dentro de um buraco.

Informaram, ainda, que o acusado já havia sido apreendido em outra ocasião portando entorpecente, mas diante da ínfima quantidade de drogas em seu poder, naquela ocasião, foi liberado, contudo, já era conhecido por várias guarnições da Polícia.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)
(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolutório, vez que os depoimentos dos Policiais possuem validade jurídica idônea a embasar decreto condenatório, restando a negativa de autoria formulada pelo acusado dissociada dos autos, inclusive de sua confissão extrajudicial (fl. 11).

Quanto a ausência de provas da mercancia da droga para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e necessidade de desclassificação para o delito do art. 28 da referida lei, rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido nas modalidades de ¿ter em depósito¿ e ¿trazer consigo¿, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois apesar da quantidade total apreendida não ser tão excessiva (59,4 g), mas a forma de acondicionamento, distribuído em 17 dezessete embrulhos feitos com pedaços de papel alumínio, não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, bem como, restando comprovada a conduta delitiva do apelante, não há que falar em negativa de autoria do crime de tráfico, tampouco insuficiência probatória, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada, tão pouco a desclassificação.

Quanto ao pleito atinente a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ, a irresignação não merece prosperar, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:
STF: ¿1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido¿ (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão extrajudicial do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Ante o exposto, afastando a preliminar de intempestividade do Apelo, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator